Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. FORÇA MAIOR. COVID-19. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
1. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, necessário se faz o preenchimento dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.019/2009, relativamente a presença de fundamento relevante e ao risco à ineficácia da medida, caso seja ao final deferida.
2. A obrigação tributária é eminentemente legal, e não havendo no ordenamento jurídico a previsão de exclusão, suspensão ou extinção de obrigações tributárias por motivo de força maior, não se vislumbra violação a direito líquido e certo pela cobrança de parcelamento tributário na data de seu vencimento, pelo ente público responsável.
3. Não preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança, confirma-se a decisão de indeferimento proferida na origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.